Tribunal: TJES
Processo: 5004989-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004989-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ARTHUR ABI ALI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004989-53.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: ARTHUR ABI ALI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação exercida por
ARTHUR ABI ALI
em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, sob o fundamento, em síntese, que renegociou o débito integral do seu cartão de crédito, realizou o pagamento do valor da entrada, contudo, o banco réu descumpriu com os termos, tendo realizado a cobrança integral da fatura anteriormente negociada com o acréscimo de encargos. Afirma o autor/recorrido que tentou solucionar a questão sem sucesso, culminando no apontamento do seu nome em órgãos de restrição ao crédito.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para a. DECLARAR indevidos os valores cobrados na fatura com vencimento em dezembro de 2023, CONFIRMANDO a tutela provisória concedida, DETERMINANDO que o requerido proceda a emissão de novas faturas em favor, com acréscimo do parcelamento nos moldes entabulados, além de condenar a instituição financeira ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a oferta de parcelamento de fatura “[...] restou comprovada conforme o documento de ID 37733919, onde é possível verificar a oferta de parcelamento do cartão de crédito como afirmado pelo Requerente” – ID 11249449 - Pág. 2.

(...) Além do mais, destaco o trecho da decisão que enfatiza a quebra do pactuado entre as partes:

Dessa forma, ante as provas dos autos, entendo que a tese autoral é verossímil, no que tange ao acordo firmado nos seguintes termos: entrada no valor de R$ 200,37 mais 06 parcelas de R$ 267,49, totalizando R$ 1.805,31.
Não obstante na fatura de dezembro de 2023, ID 37733928, conste valores legítimos, certo que ante o não cumprimento do acordo pactuado, o Requerente foi cobrado de valores além do devido, de maneira que merece acolhimento o pleito autoral, para fins de declarar indevido o valor ali cobrado.
[destaques acrescentados]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela recorrida junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente do medo suportado pela recorrida em ver a cobrança irregular do seu nome, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)